Tribunal: TJPA
Processo: 0017312-22.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017312-22.2019.8.14.0401

APELANTE: PATRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO N.º 0017312-22.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: PATRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE.

DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR:
DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§
2º, II E §2º-A, I DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REANÁLISE DO VETORIAL CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO AO PATAMAR MÍNIMO. POSSIBILIDADE.

MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO.
PEDIDO APLICAÇÃO DE APENAS UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. FUNDAMENTOS CONCRETOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Autoria e materialidade do crime de roubo majorado comprovadas, através da consistente prova testemunhal judicializada.

2. Necessidade de
reanálise da dosimetria, com o acolhimento do pedido de revisão da vetorial culpabilidade, por ausência de fundamentação, contudo, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal face a manutenção desfavorável dos antecedentes criminais.

3. Adequação da fração de aumento pelo reconhecimento da reincidência em 1/6 (um sexto), seguindo entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.
Tratando-se de réu multirreincidente, sendo possível a utilização de cada uma das condenações em fases distintas.

4.
A jurisprudência pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PATRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE,

por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, pela prática do crime previsto no art. 157
§
2º, II e §2º-A, I do CP
.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença, condenando o apelante pela prática do delito descrito alhures, impondo-lhes a sanção de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato
(ID 16523309).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (ID 16523322):

a) absolvição por insuficiência de provas; reanálise da vetorial culpabilidade, com a fixação da pena-base próximo ao patamar mínimo;

modificação da fração de aumento pelo reconhecimento da reincidência; aplicação de apenas 01 (uma) causa de aumento de pena
na terceira fase da dosimetria, sem a utilização do critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata, nos moldes do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 16523325.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, quanto a exclusão da culpabilidade como circunstância negativa, conforme parecer de ID 17872855.

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 16523106),
verbis:

(...).

Consta do inquérito policial n.0 00005/2019.00273-2 que, no dia 12 de abril de 2019, por volta de 10h, em uma parada de ônibus situada na Av. Tucanos, próxima à praça do conjunto CDP, o denunciado Patrício Oliveira de Andrade, cometeu o crime de roubo majorado, tendo como vítima a senhora Tatiane da Silva Costa.

Narra a vítima [depoimento à fl. 11] que estava aguardando ônibus em frente à referida praça, quando chegou um veículo da marca PEGEOUT, de cor CINZA, de placa JUH-6304, de onde desceu, pela porta traseira, o ora denunciado, que com arma de fogo em punho anunciou assalto dizendo [textuais]: "eu quero a tua bolsa".

Ato contínuo, diante da hesitação da vítima em entregar a bolsa, o denunciado a ameaçou e a ofendeu chamando-a de vagabunda. Diante das ameaças e das ofensas, sem ter outra alternativa, a vítima entregou a bolsa ao assaltante, que, incontinenti, retornou ao veículo e, juntamente com o condutor, empreendeu fuga.

Informa a vítima que na bolsa subtraída havia um aparelho CELULAR, da marca SAMSUNG, modelo GALAXY J7 ON, com um chip da operadora TIM, 2 (dois) cartões de banco (ITAÚ e CAIXA ECONÔMICA), além de uma CARTEIRA PORTA CÉDULA contendo a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

A testemunha Eduardo Martins Cordeiro [declaração à fl. 14] relatou que ao passar pelo local do crime, deparou-se com a vítima correndo desesperadamente em direção ao veículo em fuga.

Diante dessa situação, como estava na condução de sua caminhonete saiu em perseguição aos assaltantes e, depois de certo tempo, já no bairro do Barreiro, próximo ao canal do Jacaré, avistou quando o condutor estacionou o veículo em frente a uma passarela e tanto este como o passageiro, ora denunciado, saíram do veículo, evadindo-se do local. Então a testemunha acionou o CIOP e minutos depois, chegou ao referido local uma guarnição motorizada da Polícia Militar.

Os assaltantes ainda teriam subtraído o veículo empregado para a prática do roubo, uma vez que chegou ao local, em que o carro foi abandonado, um senhor, que posteriormente foi identificado como Dornelis Vanzeler, genitor do denunciado, afirmando ser o dono do automóvel e que este teria sido furtado da frente de sua residência momentos antes. Contudo o referido cidadão absteve-se de registrar Boletim de Ocorrência.

Por fim, no local, o veículo foi encontrado com a chave original e respectivos documentos, e ainda a vítima encontrou a tiracolo que lhe foi roubada no banco traseiro, todavia, contendo tão somente um amontoado de papéis, e os demais objetos pertencentes à ofendida.

O condutor do veículo, comparsa do denunciado, não foi identificado.

Posteriormente, procedeu-se à oitiva do senhor Dornelis Vanzeler de Andrade, pai do denunciado, e por intermédio de seu depoimento os policiais chegaram ao agente, que, uma vez interrogado, negou a autoria do delito.

Contudo foi ele reconhecido sem hesitação pela vítima e pela testemunha Eduardo Martins Cordeiro, conforme os autos de reconhecimento de pessoa às fls. 12 e 15, respectivamente. Ressalte-se ainda que o restante dos pertences da vítima não foi recuperado e que a arma de fogo utilizada para perpetrar o crime não foi encontrada.

Destarte, a autoria e a materialidade do delito restam reconhecidas e demonstradas pelos demais elementos constantes do inquérito policial.

II - DO DIREITO

Ante o exposto, encontra-se o denunciado PATRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, incurso nas sanções punitivas do Artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I do Código Penal, devendo ser regularmente processado e julgado na forma da lei.

(...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, inicialmente, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição, visto que se mostra adequada com as provas obtidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada, como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do crime se encontra plenamente comprovada nos autos através do inquérito policial, no qual constam os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, da vítima e testemunhas, bem como pelos autos de reconhecimento (ID’s 16523081 - Pág. 5 e 16523084 - Pág. 2).

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos:

Extrai-se dos testemunhos coletados, durante a instrução processual,
os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 16523309 - Pág. 3
)
, contendo
as seguintes declarações que reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

A vítima Tatiane da Silva Costa disse que estava em um ponto de ônibus quando um carro se aproximou e o indivíduo saiu de dentro do veículo, anunciou o assalto e subtraiu sua bolsa contendo seus pertences, em seguida adentrou no veículo e se evadiu do local. Que mesmo com o veículo dos autores do crime em movimento ainda tentou segurar na maçaneta do carro e após uns minutos percebeu a presença de uma viatura da polícia penal. Que os agentes de segurança pública perguntaram o que havia acontecido e entraram em perseguição para tentar capturar os autores do crime. Que durante as buscas pelos autores do delito, se dirigiu para a seccional. Que após alguns minutos de perseguição, os autores do crime abandonaram o veículo utilizado para fugir do local do crime. Que dentro do veículo estavam sua bolsa e alguns documentos pessoais, os quais foram devolvidos, mas seu celular e uma quantia haviam sido levados. Que durante a prática do crime o acusado utilizou uma arma de fogo para consumar o fato. Que o denunciado encostou a arma de fogo em sua cintura e a ameaçou para conseguir subtrair seus pertences. Que reconheceu o acusado em sede policial por meio de foto. Reconheceu o acusado presente em audiência como autor do crime.

O informante Dornelis Vanzeler de Andrade, pai do denunciado, disse que estava se preparando para ir trabalhar, por volta das 6h e deixou seu carro ligado em frente a sua residência. Que entrou em sua casa e momentos após percebeu que seu carro havia sido subtraído. Que foi para a delegacia quando seu carro foi recuperado onde constatou que todos os objetos de dentro do veículo haviam sido subtraídos. Que não sabia que seu filho estava envolvido no caso em análise. Que sabia que seu filho é envolvido com práticas criminosas. Que seu filho não praticou o fato, pois estava trabalhando no dia do fato.

O acusado PATRÍCIO OLIVEIRA DE ANDRADE, em seu interrogatório nega veementemente a autoria do crime, alegando que estava trabalhando no dia do ocorrido.

(...).

Ademais, imperioso acrescentar que em sede de investigação policial, a testemunha Eduardo Martins Cordeiro (ID 16523084 - Pág. 1), também corroborou com a versão apresentada pela vítima, reconhecendo, inclusive, o ora apelante como o autor dos fatos, conforme auto de reconhecimento acostado aos autos (ID 16523084 - Pág. 2).

Não se pode olvidar, que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Assim, exsurge dos autos que o ora apelante não apresentou argumentos suficientes a almejar a absolvição, se revelando infrutífera a tese que vem a utilizar na vã tentativa de se eximir da responsabilidade criminal, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, como autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na condenação,
motivo pelo qual resta insubsistente o pleito de absolvição ora formulado.

Por fim, c
oaduno com o entendimento do juízo
a quo,
motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da decisão combatida (ID 16523309 - Págs. 4 e 5), integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

As informações trazidas pela vítima em juízo corroboram com as demais provas constantes nos autos. O deslinde do feito não representa vantagem ou prejuízo algum, pelo que sua palavra parece idônea e harmoniosa no contexto probatório. Outrossim, não há qualquer indício que comprove que a vítima tenha qualquer ligação com o acusado para que venha perante este juízo com a intenção de prejudicá-lo.

Ademais, a versão trazida pelo denunciado fora isolada, e seu álibi não foi comprovada, eis que a testemunha ouvida (pai do denunciado), não têm isenção de ânimo, assim sua autodefesa e defesa técnica, não foi corroborada por qualquer outra prova, pelo que não há como este juízo considerá-la como verídica para a presente decisão.

(...).

De modo que, não acolho o pleito defensivo, uma vez não existir dúvida alguma de que o ora apelante, na companhia de outro comparsa não identificado, praticou o roubo majorado narrado nos autos.

REANÁLISE DA VETORIAL CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP, MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E DO
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES.

Adianto desde logo que acolho em parte os pedidos defensivos.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida no trecho que interessa (ID 16523309 - Págs. 7 a 10),
verbis:

(...).

Portanto, como se observa, se trata de uma
faculdade do magistrado,
o reconhecimento de duas ou mais causas de aumento ou diminuição, ou seja,
o juiz não está obrigado a aplicar uma única causa de aumento da parte especial quando estiver diante de concurso de majorantes ou minorantes,
porém, uma vez reconhecendo mais de uma, sempre justifique a escolha da fração imposta, quando a Lei não trouxer patamar fixo, como ocorre com o uso de arma de fogo no crime de roubo.

Por certo, quando o legislador previu no CP que o uso de arma de fogo, assim como as majorantes do §2°, do art. 157, do CP, tornam mais severa a pena, é porque entendeu que tal situação deve ser tratada de forma diferenciada, não cabendo ao aplicador do direito dar interpretação diversa da pretendida pela lei, não se podendo condicionar a existência de uma causa legal de aumento ou diminuição de pena, ao mero crivo do julgador, quando, em verdade, o que fica no âmbito discricionário, é o quantum a ser exasperado ou diminuído.

Pelo exposto e diante da faculdade que a esta julgadora é permitida, filio-me ao entendimento no sentido de que as causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo), e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

(...).

O réu possui antecedentes criminais
(FAC ID 89765214), possuindo inclusive sentença condenatória, nos autos de n° 00346374920158140401 e
0017949-75.2016.8.14.0401,
estando ambos transitados em julgado no entanto o primeiro será considerado na segunda fase da dosimetria por figurar como reincidência e o segundo será valorado nesta fase, não havendo que se falar em bis in idem, por se tratar de processos distintos e fases distintas. (...);
a culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pelo fato de o réu ter deixado de agir de acordo com as normas legais podendo agir de acordo com ela;
a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são próprias do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas por ser próprios do tipo, considero neutras.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária
a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes. No entanto, concorre ao réu a circunstância agravante da
reincidência prevista no art. 61, I, do CP,
conforme fundamentado na primeira fase, razão pela qual AGRAVO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
passando a dosá-la em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida
as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal), elevo a pena no percentual de 1/3, ou seja, 02 (dois) anos para a pena de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária com relação a majorante do Artigo 157, § 2º, Inciso II e elevo a pena em 2/3, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de para a pena de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias para a pena pecuniária com relação a majorante do § 2º-A, inciso I, do artigo 157.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em
regime inicialmente fechado,
posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, §2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

(...). (grifei)

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...) (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

(...) Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a
pena
-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (
discricionariedade vinculada
) (STJ, AgRg no HC n. 603.620/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 9/10/2020).

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, exasperando-a em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade
e
antecedentes.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira desfavorável ao apelante sem a devida fundamentação, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada, sendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime.
Dessa forma, acolho o pleito defensivo e afasto a negativação efetuada.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência –
depreendo, conforme certidão judicial criminal positiva (ID 16523108 - Pág. 1) e entendimento do juízo sentenciante, como presentes (Proc.
0017949-75.2016.8.14.0401)
,
porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas, por fatos anteriores, cujo trânsito em

julgado deu-se antes da

prática

do delito em apuração, como, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal,

bem ainda as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes

(HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
, obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na
segunda fase dosimétrica
inexiste circunstância atenuante. Todavia, verifico a presença de outra condenação, com trânsito em julgado, nos autos do Proc.
00346374920158140401
, o que demonstra ser o apelante multirreincidente, conforme explanado pelo juízo sentenciante.

Como se vê,
in casu,
foram utilizadas corretamente na sentença condenações definitivas e distintas para a configuração dos maus antecedentes e da reincidência do ora apelante, o que autoriza a dupla valoração em seu desfavor, não havendo, pois, que se falar em
bis in idem.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...). PENA-BASE. EXACERBAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VALORADOS EM CONDENAÇÕES DIVERSAS E TRANSITADAS EM JULGADO.1. (...). 2. Embora carente de prequestionamento, não há que falar em bis in idem pela aplicação da agravante da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem várias condenações transitadas em julgado. 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento."(STJ, Ag Rg no AREsp 189332/RO, Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 06/09/2012, p. DJe 12/09/2012).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe : 24/04/2023)

Feitas as considerações necessárias sobre o caso,
quanto ao pleito defensivo de
modificação da fração de aumento pelo reconhecimento da reincidência,
m
ais uma vez assiste razão à defesa
,
pois, a
cerca do índice de redução ou aumento da pena para atenuantes e agravantes, adoto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que fixa no patamar de 1/6 (um sexto).

Confira-se:

(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.252/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Assim, agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da reincidência nesta segunda fase da dosimetria, perfazendo a
pena

intermediária no montante de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais o pagamento de 14 (catorze) dias-multa.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena (causas de aumento e redução da pena)

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se quanto ao fato de que na 3ª fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante utilizou o critério cumulativo, sucessivo ou de “efeito cascata”, tendo aplicado as causas de aumento de pena uma após a outra e sobre o resultado obtido na operação anterior, ao invés de ter se limitado a um só aumento, nos moldes do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Em que pese o alegado, a irresignação do recorrente não há de prosperar. Vejamos.

Para as hipóteses de concurso entre as causas de diminuição e de aumento de pena, o sistema jurídico brasileiro consolidou o entendimento de que o critério a ser empregado na terceira fase da dosimetria é o cumulativo, sucessivo ou de “efeito cascata”.

Nesse sentido, inclina-se a jurisprudência pacificada do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CÁLCULO CUMULATIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n.º 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). Precedentes. 3. É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o
modus operandi
do delito. 4. (...). 5. Agravo regimental não provido. (STJ – AREsp: 1977695 SP 2021/0310678-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 26/11/2021).

Constato,
in casu,
que o magistrado sentenciante fundamentou concretamente o
quantum
da referida exasperação, conforme transcrito alhures, pois, considerando que há concurso de 02 (duas) majorantes previstas no §2°, inciso II e §2°-A, I do art. 157, do CP, entendo cabível a incidência das majorantes dos dispositivos mencionados que serão aplicadas quando da dosimetria da pena.

Assim, com alicerce nos fundamentos acima esposados, verifica-se que a autoridade sentenciante agiu com acerto ao majorar a reprimenda na 3ª fase da dosimetria da pena por meio do critério sucessivo, cumulativo ou de “efeito cascata”, fazendo incidir de forma separada e cumulativa as causas de aumento identificadas na espécie, não havendo qualquer ilegalidade nesse aspecto.

Pelo exposto e diante de tal faculdade, filio-me ao entendimento no sentido de que as
causas de aumento e diminuição devem ser aplicadas cumulativamente (método sucessivo)
, e não de forma isolada (método fracionário), desde que nenhuma delas possa ser utilizada como agravante ou atenuante genérica, ocasião em que serão deslocadas para a 2ª fase da dosimetria da pena, decisão esta que entendo em mais se aproximar aos primados dos princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, sendo evidente o maior desvalor da ação daquele agente cuja conduta se amolda a mais de uma causa de aumento de pena, a denotar a necessidade de reprimenda mais vigorosa.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA DAS MAJORANTES. PRETENSÃO RECHAÇADA. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A INCIDÊNCIA DE AMBAS AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DO EMPREGO DAS MAJORANTES
. PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA ACUMULAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA A ADOTAR O CRITÉRIO CUMULATIVO OU "EFEITO CASCATA"
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - Causas de aumento de pena. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Pedido de aplicação de somente uma das majorantes. Pretensão rechaçada. Nos termos do art. 68 do Código de Processo Penal, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos concretos -
considerando a elevada gravidade do delito, praticado com multiplicidade de agentes (3 indivíduos), em divisão de tarefas, e com emprego de arma de fogo - para aplicar cumulativamente as causas de aumento. Precedentes.
III - Cálculo da reprimenda em razão do emprego das majorantes. Pleito de utilização da acumulação simples. Impossibilidade. A jurisprudência Pátria adota o critério cumulativo ou do "efeito cascata", no que tange ao concurso de causas de aumento ou diminuição de pena. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 723.412/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Portanto, estando o édito condenatório em conformidade com a Súmula 443 do STJ, permanece a incidência cumulativa das causas de aumento dispostas no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB, motivo pelo qual promovo o cálculo de forma escalonada,
incrementando a sanção inicialmente em 1/3 (um terço), pelo concurso de pessoas, fixando a pena em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e mais o pagamento de 18 (dezoito) dias multa
, e, em seguida,
em 2/3 (dois terços) por força do emprego de arma de fogo, pelo que torno como
pena final, concreta e definitiva aplicada ao apelante o
quantum
de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial de cumprimento de pena no fechado
, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea “a” do CPB, face o montante de pena fixado, bem como por ser o ora apelante reincidente, mantendo, também, o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Nesse sentido, colecionam-se:

(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...).

(
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014). (STJ, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou parcial provimento
à pretensão recursal, redimensionando a pena do ora apelante
para
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
calculada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
pelo crime tipificado no art.
157
§
2º, II e §2º-A, I do CP
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025